Tribunal: TJSP
Processo: 1048381-38.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente à condenação da recorrida ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Inocorrência de prescrição do denominado fundo de direito. Sem embargo, reconhecimento de prescrição quinquenal em relação a essas diferenças salariais que é de rigor. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao

Ementa:
Apelação. Pretensão tendente à condenação da recorrida ao pagamento de alegadas perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em unidade real de valor (URV). Inocorrência de prescrição do denominado fundo de direito. Sem embargo, reconhecimento de prescrição quinquenal em relação a essas diferenças salariais que é de rigor. Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal referente ao recurso extraordinário 561.836/RN. Reestruturações das carreiras dos autores que consubstanciam termo inicial para a contagem do lapso prescricional. Ação promovida somente em 2015. Precedentes desta Corte. Sentença mantida por fundamento diverso. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048381-38.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SILZA MORAES LOPES, CLAUDINEI AMÂNCIO DA SILVA, CRISTINA
FURTADO DE CARVALHO, FABIO PRUDENCIO DE CAMPOS, GERALDO
GONÇALVES JUNIOR, HUGO DE FRANÇA, IRANI CRISTINA DA SILVA,
IVAN SUAREZ DA MOTA, JOAO BATISTA BAITELLO, JOÃO ROBERTO
TEODORO, LENI MEIRE PEREIRA RIBEIRO LIMA, MARISTELA MARQUES
SALGADO, MIRIAM SOLANGE FERNANDES CARUSO, MIYOKO JAKABI,
NATALE CAPELATO NETO, NEUZA KASUMI SHIRATA ISO, OSNY TADEU
DE AGUIAR, PATRICIA SARMENTO, PAULO TIGLEA, RAIMUNDA TELMA
DE MACEDO SANTOS, REGINA CELIA MOREIRA, REGINA GOMES DE
ALMEIDA, REJANE ESTEVES, RENATO BARBOZA, ROSANA CANTINI
TOLEZANO, SAMANTA ETEL TREIGER BORBOREMA, SANDRA REGINA
BRASIL STOLF PUKINSKAS, SANSÃO DA ROCHA WESTPHALEN, SERGIO
ROBERTO GARCIA SANTOS, SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA,
TERESA KEICO NAGASSE SUGAHARA, TEREZA ATSUKO KUSSUMI,
TEREZINHA LISIEUX MORAES COIMBRA, THAIS VALERIA MILANEZ,
ULYSSES PEREIRA, VALDIR DE CICCO, WANDERLEY MANGE DE
OLIVEIRA, YURIKO ITO SAKAI e CARLOS ABERTO SILVA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
2
APELAÇÃO 1048381-38.2015.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: SILZA MORAIS LOPES E OUTROS.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.003.
EMENTA:
Apelação.
Pretensão
tendente
à
condenação da recorrida ao pagamento
de
alegadas
perdas
salariais
decorrentes da conversão da moeda em
unidade real de valor (URV). Inocorrência de prescrição do denominado fundo de direito. Sem
embargo, reconhecimento de prescrição
quinquenal
em
relação
a
essas
diferenças salariais que é de rigor.
Observância
a
julgado
do
Supremo
Tribunal Federal referente ao recurso
extraordinário 561.836/RN. Reestruturações das carreiras dos autores que consubstanciam termo
inicial para a contagem do lapso
prescricional. Ação promovida somente
em
2015.
Precedentes
desta
Corte.
Sentença
mantida
por
fundamento
diverso. Recurso improvido, portanto.
Trata-se de apelação (folhas 182 a
198) interposta por Silza Morais Lopes e outras
pessoas qualificadas nos autos à respeitável
sentença (folhas 179 e 180) pela qual, a
propósito de ação com escopo de cobrança por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
3
eles promovida contra a Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, se julgara extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 332, §1o, do Código de Processo Civil.
Por
sinal,
condenou-se
esses
autores ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixados à ordem de mil reais (R$
1.000,00), consoante o disposto no artigo 85,
§8o, desse diploma.
Esses
apelantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) não terem sido
observadas as regras previstas no artigo 22 da
Lei 8.880/1994 para a conversão dos respectivos
vencimentos em URV; b) aliás, ser esse diploma
aplicável em relação aos servidores públicos de
todos os entes federativos; c) terem sofrido
prejuízo em decorrência da não incidência dessa
norma; d) impossibilidade de compensação das
perdas salariais com eventuais reajustes posteriores; e) consideração aos arestos
colacionados; f) ter havido ofensa ao princípio
da irredutibilidade dos vencimentos e pensões;
g)
não
ser
hipótese
de
reconhecimento
de
prescrição do denominado fundo de direito; h)
portanto, requererem o provimento deste recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
4
a fim de que julgado procedente o pedido
formulado
mediante
a
petição
inicial,
com
consequente condenação da ré ao pagamento das
verbas decorrentes da sucumbência.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 204 a 246), a qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. ser caso de
reconhecimento
da
prescrição
do
fundo
de
direito; 2. inexistir interesse processual em
relação aos servidores públicos que ingressaram
após o mês de março de 1994; 3. ausência de
documento
indispensável
ao
ajuizamento
da
demanda; 4. ademais, ocorrência de prescrição
quinquenal no tocante às alegadas diferenças
salariais, haja vista a reestruturação das
carreiras
a
que
pertencem
os
autores;
5.
observância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal
mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário 561.836/RN; 6. em relação ao
mérito,
inexistência
de
demonstração
pelos
recorrentes a respeito do alegado dano por eles
sofrido;
7.
não serem devidas diferenças salariais aos servidores que recebam a
respectiva remuneração no quinto dia útil do mês
subsequente ao trabalhado, como é o caso dos
apelantes;
8.
deverem
as
reestruturações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
5
remuneratórias ser compensadas com eventuais
prejuízos decorrentes da conversão da URV; 9.
consubstanciar
o
acolhimento
da
pretensão
formulada pelos autores ofensa aos artigos 2o,
37, caput, e 169, caput e §1o, da Constituição
da
República;
10.
logo,
ser
hipótese
de
manutenção da sentença.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
ao
recurso, com a manutenção da improcedência do
pedido, porém, por distintos fundamentos.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, e sem desdouro à respeitável convicção
do digno juiz da causa, não se verifica hipótese
de reconhecimento da ocorrência de prescrição do
denominado fundo de direito.
É que se trata a hipótese sob exame
de eventual pagamento de valores referentes a
reajuste salarial (conversão em URV), ou seja,
de relação jurídica de trato sucessivo, que se
renova mês a mês. Nesse sentido, aliás, a Súmula
85 do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
6
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de destaque acórdão dessa Corte
Superior, em parte, assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. (...)
II
-
O
acórdão
recorrido
adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não
se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em
que se busca o pagamento de diferenças salariais
decorrentes da omissão da Administração em converter
corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente
das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à
propositura da ação, porquanto resta caracterizada
relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos
termos da Súmula n. 85 desta Corte.
III - A Primeira Seção desta Corte, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.251.993/PR, de
relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado no
DJe de 19.12.2012, sob o rito do art. 543-C do CPC,
consolidou o entendimento de que deve ser aplicado o
prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto
20.910/32 em detrimento do prazo trienal contido no
Código Civil de 2002. (...)” 1.
1 Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1741773/RJ, Primeira Turma, relatora a
ministra Regina Helena Costa, julgamento em 8 de novembro de 2018. Os grifos apostos não constam do texto
copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
7
Logo, no caso em foco, possível
apenas a ocorrência de prescrição das parcelas
anteriores
ao
quinquênio
que
antecedeu
o
ajuizamento da ação, nos termos do Decreto
20.910/1932.
Desse modo, de rigor a reforma da
respeitável sentença a fim de que afastado o
reconhecimento
de
prescrição
do
fundo
de
direito.
Ademais, não se acolhe o sustentado
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, ora
recorrida, a propósito da ausência de interesse
processual, certo inexistir demonstração por
essa ré de que os autores ingressaram no serviço
público em momento posterior ao mês de março de
1994.
Além
disso,
contrariamente
ao
alegado por essa apelada, na hipótese ora sob
apreço, suficiente a análise dos documentos
apresentados pelos recorrentes para se alcançar
esse decisum.
Por
conseguinte,
reitera-se
rejeitar as sobreditas arguições.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
8
Sem embargo, e consoante razões a
seguir aduzidas, impõe-se o reconhecimento de
prescrição quinquenal.
Com efeito, o “Plano Real” fora
instituído
pela
Medida
Provisória
482/1994
(convertida
na
Lei
8.880/1994),
a qual dispusera, dentre o mais, a respeito da
substituição da moeda antiga (Cruzeiro) para a
nova, com a implantação da unidade real de valor
URV para os reajustes próprios.
Esse
padrão
de
valor
monetário
passara, então, a ser utilizado para readequação
dos vencimentos de servidores públicos, em
conformidade ao artigo 22 da Lei 8.880/1994.
Registra-se, nesse ponto, tratar-se
a sobredita lei de norma de caráter nacional,
aplicável, portanto, aos servidores públicos
federais, estaduais e municipais, certo dela não
constar distinção a esse respeito2.
2 Nesse sentido, aliás, mutatis mutandis, é de destaque acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa, em
parte, é a seguinte: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. (...) DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. (...) 2. De
acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos
vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da
Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência
jurisprudencial notória. (...)” (recurso especial 1.101.726/SP, Terceira Seção, relatora a ministra Maria Thereza
de Assis Moura, julgamento em 13 de maio de 2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
9
Entretanto, é de relevo haver óbice
temporal em relação à objetivada conversão dos
vencimentos
em
URV
em
consonância
à
Lei
8.880/1994 consistente na prescrição quinquenal,
cujo termo inicial é a data da reestruturação
remuneratória da carreira do servidor.
É que, consoante posicionamento do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN, com repercussão geral, essa conversão ficou
absorvida no momento da apontada reestruturação.
Esse
aresto,
a
bem
ver,
está
ementado na seguinte conformidade:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%,
ou
do
índice
decorrente
do
processo
de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa
da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso
VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade
formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao
percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
10
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em
relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento
anterior ao do término do mês trabalhado, tal como
ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do
Poder
Judiciário
por
força
do
art.
168
da
Constituição
da
República.
3)
Consectariamente,
o
referido percentual deve ser incorporado à remuneração
dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento
em
razão
de
aumentos
remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à
incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na
ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da
incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira
do
servidor
passa
por
uma
restruturação
remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não
haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido
pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos
cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do
advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja
vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8)
Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário
interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
11
e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão
de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido
percentual
será
absorvido
no
caso
de
reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n°
6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte”3.
Na hipótese sob reapreço, a Lei
Estadual 8.989/1994 e as Leis Complementares
Estaduais
795/1995,
823/1996,
957/2004
e
975/2005,
dentre
outras,
promoveram
a
reestruturação remuneratória das carreiras das
Polícias Civil e Militar, com o estabelecimento
de novos padrões de vencimentos em reais.
Também
é
presente
que
a
reestruturação das carreiras de “oficial de
apoio à pesquisa científica e tecnológica”,
“agente
de
apoio
à
pesquisa
científica
e
tecnológica”, “técnico de apoio à pesquisa
científica e tecnológica” e “assistente técnico
de pesquisa científica e tecnológica” se verificou, entre o mais, mediante a Lei
3 Recurso extraordinário 561.836/RN, Tribunal Pleno, relator o ministro Luiz Fux, julgamento em 26 de
setembro de 2013. Sem esses grifos e destaques na redação original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
12
Complementar Estadual 795/19954.
Ademais, no tocante à carreira de
“pesquisador científico”, verifica-se que a respectiva reestruturação se dera, dentre outras, com a edição da Lei Complementar
Estadual 859/1999, a qual, nos termos do artigo
5o, passara a ter efeitos a partir de 1o de
julho de 1999.
A
Lei
Complementar
Estadual
840/1997,
por
sua
vez,
empreendera
a
reestruturação das carreiras de “enfermeiro” e
de “técnico de laboratório”.
Assim,
eventuais
diferenças
salariais estariam limitadas até as datas em que
efetivadas as reestruturações das supracitadas
carreiras.
Desse modo, e como ultrapassado
4 “Artigo 1o - Os valores constantes das escalas de vencimentos aplicáveis aos integrantes das carreiras,
classes e séries de classes adiante mencionadas, vigentes em 30 de junho de 1994, ficam convertidos para
a unidade do Sistema Monetário Nacional, a partir de 1o de julho de 1994, de acordo com os Anexos I a
XXV, na seguinte conformidade: (...) III - Anexos III e IV - correspondentes aos integrantes da Polícia
Militar e da Polícia Civil, de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 731, de 26 de outubro de
1993; (...) VI - Anexo VII - correspondente aos integrantes das classes de Auxiliar de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica, Oficial de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, Agente de Apoio à
Pesquisa Científica e Tecnológica e Técnico de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica, de que trata o
artigo 7o da Lei Complementar no 661, de 11 de julho de 1991; VII - Anexo VIII - correspondente aos
integrantes da série de classes de Assistente Técnico de Pesquisa Científica e Tecnológica, de que trata o
artigo 6o da Lei Complementar no 662, de 11 de julho de 1991; (...) XIII - Anexo XXIII - correspondente
aos integrantes da carreira de Delegado de Polícia, de que trata o artigo 2o da Lei Complementar no 545,
de 24 de junho de 1988; XIV - Anexo XXIV - correspondente aos integrantes da Polícia Militar, a que se
refere o artigo 1o da Lei Complementar no 697, de 24 de novembro de 1992; (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
13
lapso temporal superior a cinco anos entre as
datas da entrada em vigor das sobreditas leis e
a da propositura da presente ação (25 de
novembro de 2015), de rigor o reconhecimento de
prescrição em relação às alegadas diferenças
salariais decorrentes de eventual inobservância
à Lei 8.880/1994.
Logo, impõe-se a manutenção da respeitável sentença atacada, conquanto por
fundamento diverso.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte assim
ementados:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ENFERMEIRAS E
AUXILIARES DE ENFERMAGEM - PRETENSÃO À CORRETA CONVERSÃO
DOS PROVENTOS EM URV-UNIDADE REAL DE VALOR
Sentença
que julgou extinto o cumprimento de sentença, tendo em
vista o decidido pelo E. STF, no RE no 561.836

Cabimento
-
Carreira
que
teve
a
reestruturação
financeira por meio da Lei Complementar Estadual no
840/97
Reestruturação que constitui o termo final ou
limitação
temporal
para
o
perseguido
direito
à
incorporação da diferença pela correta conversão em URV,
rompendo com a relação de trato sucessivo até então
caracterizada Inexistência de ofensa à coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
14
Apelo não provido” 5.
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS
POLICIAL MILITAR,
INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PESQUISADOR CIENTÍFICO

Pretensão de recálculo dos seus proventos aplicando-se a
conversão da Unidade Real de Valor ("URV"), conforme Lei
Fed.
no
8.880,
de
27/05/1.994,
que
implantou
modificações no sistema econômico nacional Sentença de
improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não
cabimento

PRESCRIÇÃO
COM
NOVO
TERMO
INICIAL

Ocorrência
Reestruturação salarial que supriu a
defasagem no reajuste salarial da categoria decorrente
da conversão em URV prevista na lei federal supra

Posterior previsão sobre os vencimentos dos integrantes
das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo

Instituição de novos vencimentos e salários, através das
LCs. Est. nos 823, de 19/12/1.996 e 859, de 21/09/1.999,
com início de vigência em 01/10/1.996 e 01/07/1.999, em
razão do disposto em seus arts. 5o Entendimento de que
esta
data,
da
reestruturação
profissional
dos
integrantes do Quadro da Polícia Militar, Polícia Civil
e Pesquisador científico, fixou novo termo inicial para
a contagem do prazo prescricional
Decisão dada em
Repercussão
Geral
no
Recurso
Extraordinário
no
561.836/RN Ajuizamento da ação em junho de 2.018, já
transcorridos mais de 05 anos
Sentença mantida

APELAÇÃO
não
provida

Majoração
dos
honorários
5 Apelação 0038843-45.2018.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Spoladore Dominguez, julgamento em 29 de maio de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
15
advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC” 6.
“APELAÇÃO. Conversão em URV. Servidores
Públicos
Estaduais.
Sentença
de
improcedência.
Reestruturação remuneratória da carreira dos autores.
Leis Estaduais n.o 795/1995 (oficial de apoio à pesquisa
científica e tecnológica, auxiliar de serviços, oficial
administrativo e assistente agropecuário), no 821/96
(secretaria
da
educação)
e
no
888/00
(agente
de
organização escolar e agente de serviços escolares).
Demanda proposta apenas em 2010. Parcelas devidas em
decorrência da conversão adstritas até o momento em que
a
carreira
passa
por
reestruturação.
Prescrição
quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos
Tribunais
Superiores.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido” 7.
“Funcionalismo

Policial
militar
e
pesquisador científico Percepção de montante referente
a conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei
Federal no 8.880/94 Inteligência da Súmula no 85 do A.
STJ - Observância ao quanto decidido no RE no 561.836,
com repercussão geral
Término da incorporação do
índice obtido deve ocorrer no momento em que a carreira
do servidor passa por uma reestruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de
parcela
de
remuneração
por
servidor
público

6 Apelação 1031464-36.2018.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Kleber
Leyser de Aquino, julgamento em 19 de fevereiro de 2019. Os grifos apostos não constam do texto
copiado.
7 Apelação 0036644-31.2010.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio
Celso Faria, julgamento em 4 de outubro de 2017. Sem esses grifos na redação original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
16
Caracterizada a reestruturação financeira das carreiras
(Leis Complementares Estaduais no 823/1996, 821/1996 e
850/1998)
Ajuizamento da demanda que se deu mais de
cinco anos após a vigência da lei que limitou eventuais
diferenças
Improcedência mantida, com observação -
Recurso desprovido”8.
“APELAÇÃO
-
Ação
ordinária
(URV)
protocolada em 05/07/2011 - Servidor Público Municipal
Inativo
Guarda Municipal
Município de Santos -
Prescrição do fundo de direito afastada - Súmula 85 do
E. STJ - Relação de trato sucessivo - Acórdão que
reconheceu a prescrição do fundo de direito - Recursos
Especial
e
Extraordinário
interpostos
pelo
autor,
sobrestados - Retorno dos autos nos termos do art.
1.040, II, do CPC/15 (art. 543-C, § 7o, do CPC/73), para
eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em
vista o julgamento do REsp no 1.101.726/SP
Juízo de
retratação exercido, com o afastamento da prescrição do
fundo de direito, mas julgada extinta a ação pela
prescrição quinquenal consumada - Competência privativa
da União para legislar sobre o tema - Art. 22, VI, CF -
Repercussão
Geral
no
Recurso
Extraordinário
n°
561.836/RN - Conversão limitada até a reestruturação
remuneratória de cada carreira - Lei Complementar
Municipal no 162/95 abarcou de forma inequívoca o
reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei
no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de
diferenças, com reestruturação da carreira - Ocorrência
da prescrição quinquenal ante o lapso temporal entre a
8 Apelação 0030841-33.2011.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Souza
Meirelles, julgamento em 3 de outubro de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
17
distribuição da ação (05/07/2011) e a fixação de novo
plano
de
reestruturação
de
carreira
pela
Lei
Complementar Municipal no 162/95 - Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ
Sentença que julgou improcedente a ação, reformada, ante
o reconhecimento de ofício da prescrição quinquenal
consumada (artigos 332, §1o c/c 487, inciso II, do
CPC/2015)
Adequação do julgado, nos termos do artigo
1.040, II, do Novo Código de Processo Civil, em juízo
retratação, para afastar a prescrição do fundo de
direito (artigo 269, IV, CPC/73) - Recurso improvido” 9.
Portanto, desacolhe-se o alegado
pelos recorrentes (motivo de descrição resumida
no relatório deste voto).
Derradeiramente, registra-se que,
em princípio, não poderiam ter sido os autores
condenados
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios em primeiro grau de jurisdição,
porquanto a respeitável sentença fora proferida
sem ter havido a citação da ré10.
Porém,
dada
a
interposição
do
presente recurso por esses requerentes e a
apresentação de resposta pela recorrida, de
9 Apelação 0024669-03.2011.8.26.0562 ̧ 11a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo
L Theodósio, julgamento em 10 de outubro de 2017.
10 Nesse ponto, aliás, é de consideração a seguinte lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “(...) Com a
subida do recurso, o Tribunal poderá: manter a sentença de total improcedência, quando verificar que o
juiz tinha razão ao proferi-la. O acórdão condenará o autor ao pagamento de honorários advocatícios
dos quais ele estaria dispensado se não tivesse recorrido, pois o réu nem sequer teria comparecido aos
autos (...)” (Direito processual civil esquematizado. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Página 438).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
18
rigor
a
manutenção
da
condenação
desses
apelantes ao pagamento de verba honorária à
ordem de mil reais (R$ 1.000,00), nos termos do
artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de
Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera havido acerca das matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas 11.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
11 Nesse sentido, aliás, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo regimental no
agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade: “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da legislação regente no
acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento quando se constata que a
questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal apontada como violada. 2. A
Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial depender do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra insculpida no artigo 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria,
inclusive os advindos de plano complementar de previdência. Precedentes. 4. Agravo regimental não
provido”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048381-38.2015.8.26.0053 -Voto no 33.003.
19
ENCINAS MANFRÉ, relator.